Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em embargos de terceiro anteriormente opostos, julgou-se procedente o pedido, para desconstituir a penhora incidente sobre percentual quota parte já partilhada, recebida a título de herança pelo agravante, em decorrência de cessão de direitos realizada entre irmãos.
2. Na decisão agravada, admitiu-se nova penhora sobre o mesmo percentual diante da superveniência de anotação, na matrícula do imóvel, sem anotação do registro de cessão de direito da cota que competiu ao agravante. Ou seja, não se discutiu a validade do negócio jurídico realizado anteriormente, mas a superveniente modificação do contexto fático.
3. Diante da ausência de anotação da cessão de direitos aperfeiçoada e do expresso registro da titularidade do agravante sobre fração do imóvel, torna-se o bem apto à constrição.
4. Recurso conhecido em parte e não provido.